Tribunal: TJSP
Processo: 0009866-38.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em Execução. Termo inicial de contagem de tempo para fim de progressão ao regime aberto. Data que deve corresponder ao dia em que o condenado cumpriu os requisitos necessários à progressão para o regime semiaberto. Art. 112 da LEP. Decisão que reconhece o direito à progressão que possuí natureza declaratória, e não constitutiva. Recurso provido.